Tribunal: TJPA
Processo: 0010220-56.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010220-56.2020.8.14.0401

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELANTE: PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA, PEDRO RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de violação ao sistema acusatório em razão de o juízo recorrido ter condenado os recorrentes a despeito do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em alegações finais; (ii) analisar a possibilidade de absolvição dos réus por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de violação ao sistema acusatório não prospera, pois o pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais não vincula o julgador, que exerce seu convencimento motivado, conforme art. 385 do Código de Processo Penal, recepcionado pela Constituição Federal, inclusive após a introdução do art. 3º-A no mesmo diploma legal.

4. Os autos contêm prova segura da materialidade e autoria, consubstanciada em autos de apreensão e entrega, declarações da vítima e testemunhas policiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais não vincula o julgador, que deve decidir segundo seu livre convencimento motivado. 2. Havendo prova robusta da materialidade e autoria, a absolvição por insuficiência de provas é incabível.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 385 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJDF, ApCrim n. 0000046-48.2022.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 14.03.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 14 a 21 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Pedro Ribeiro de Araújo Júnior e Pablo Romano da Costa Fonseca apelam de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, e 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 16 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP (ID 15281744).

Os apelantes pugnam pela absolvição, alegando violação ao sistema acusatório em razão da impossibilidade de uma condenação quando o órgão ministerial formula pedido de absolvição em alegações finais. Subsidiariamente, requerem a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP (ID 15281752).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 15281758), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 17933209).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No ponto, o apelo visa a absolvição dos recorrentes ao argumento de que houve violação ao sistema acusatório em razão da impossibilidade de condenação quando o órgão ministerial formula pedido de absolvição em alegações finais.

Sem embargo, verifico inexistir margem para o acolhimento do pleito defensivo.

Nesse particular, incide a diretriz jurisprudencial de que “o pedido de absolvição do Ministério Público em alegações finais não vincula o magistrado, que detém independência para julgar, pautado pelo livre convencimento motivado, de modo que o artigo 385, do Código de Processo Penal, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo que falar em violação ao sistema acusatório, inclusive após a introdução do artigo 3º-A, no referido diploma legal” (TJDFT,
ApCrim n. 0000046-48.2022.8.07.0001
, Rel. Esdras Neves, 1ª Turma Criminal, j. 14.03.2024).

Sob outro ângulo, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, as quais são aptas a sustentar o decreto condenatório.

Os apelantes foram condenados pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 15281660, pág. 3) e auto de exibição e apreensão de objeto (ID 15281657, pág. 5).

De outro ângulo, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal e da declaração prestada pela vítima, a qual, na fase inquisitorial, atribuiu a autoria delitiva aos apelantes e detalhou a prática delituosa, conforme consta no seu depoimento transcrito a seguir:

“QUE NO DIA DE HOJE, POR VOLTA DAS 19:30, ESTAVA SAINDO DO TRABALHO INDO EM DIREÇÃO A PARADA DE ÔNIBUS, QUANDO DOIS ELEMENTOS, SENDO QUE UM DELES ESTAVA COM A CAMISA DO FLAMENGO, CERCARAM A DECLARANTE E EM TOM DE AMEAÇA MANDOU PASSAR A BOLSA E ERA PARA NÃO GRITAR; QUE COM MEDO E PAVOR A DECLARANTE ENTREGOU A BOLSA; QUE ELEMENTOS DEPOIS SAÍRAM EM SENTIDO CONTRÁRIO; QUE LOGO APÓS A DECLARANTE VIU UMA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR E PEDIU APOIO; QUE ENTÃO ENTROU NA VTR PARA TENTAR LOCALIZAR OS ELEMENTOS; QUE QUANDO CHEGOU NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DA BANDEIRO RECONHECEU OS ELEMENTOS; QUE A POLÍCIA MILITAR ENTÃO PAROU NA ESQUINA E AGUARDOU A APROXIMAÇÃO DOS ELEMENTOS PARA FAZER A ABORDAGEM; QUE QUANDO FOI FEITA A ABORDAGEM OS ELEMENTOS AINDA ESTAVA COM TODOS OS PERTENCES DA DECLARANTE; QUE A DECLARANTE NÃO TEM DÚVIDA QUE OS NACIONAIS PABLO ROMANO DA COSTA FONSECA E PEDRO RIBEIRO DE ARAUJO JUNIOR, [...], COMO SENDO OS DOIS QUE ROUBARAM A DECLARANTE”. (ID 15281660)

Em acréscimo, as testemunhas Marília de Nazaré Monteiro Soares, Onésio Helton Serra Sousa e Odayr Herithon Serra Sousa, Policiais Militares, ratificaram seus depoimentos apresentados na fase inquisitorial e, sob o crivo do contraditório, prestaram esclarecimentos que convergiram para o relato da vítima, conforme transcrição no essencial abaixo:

Marília de Nazaré Monteiro Soares:

Que foram acionados pelos varredores de rua, pois tinha uma senhora gritando que tinha sido assaltada. Que a senhora explicou que ela vinha do serviço, fabricação de máscara, e já era 8 horas quando foi liberada. Que ela vinha descendo e foi abordada por dois meliantes, um de camisa vermelha e o outro de camisa azul e bermuda, que pediram a bolsa dela. Que a vítima, ao ser perguntada se os meliantes estavam armados, disse que não se lembrava. Que levaram a bolsa, R$ 15,00, celular, relógio e uma roupa litúrgica. Que a vítima entrou na viatura e foram no sentido indicado por ela. Que lá pela praça da bandeira visualizaram os meliantes e abordaram-nos. Que um deles tentou se desfazer da bolsa, jogando para o lado da grama. Que a vítima recuperou seus objetos.

Onésio Helton Serra Sousa:

Que foram acionados por uma senhora por volta de 20:00/21:00h. Que ela falou que tinha sido assaltada em uma rua paralela por dois elementos, levando uma bolsa que ela tinha. Que quando estavam passando pela praça da bandeira, visualizaram os dois rapazes. Que eles ao serem abordados, jogaram algo, que mais tarde soube que era a bolsa. Que a vítima recuperou seus pertences.

Odayr Herinthon Trindade do Rosário:

Que era por volta das 8 e pouco quando foram acionados por uma senhora, juntamente com um mototáxi. Que ela relatou que foi assaltada sob ameaça. Que quando chegaram na praça da bandeira, abordaram os agentes que praticaram o delito. Que foi feita a revista e os bens foram recuperados (mídias audiovisuais de ID 15281734/36)

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Em complemento, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os acusados não praticaram o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante dos recorrentes na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/07/2025